Tribunal: TJDFT
Processo: 0722307-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DOS EXECUTADOS. SISBAJUD. CONSULTAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ÔNUS DO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Certo que o SISBAJUD é sistema que apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações. 1.1. No entanto, o agravante/exequente não trouxe qualquer indicação de modificação da situação econômica dos executados, os quais, segundo a última tentativa de pesquisa realizada via SISBAJUD, sequer guardam vínculo com as instituições financeiras associadas. 1.3. E mero decurso do tempo – pouco mais de 10 meses desde a última tentativa de penhora, datada de 8/11/2021 – não é justificativa suficiente para realização de nova pesquisa, sobretudo porque o agravante não esgotou as vias possíveis para localização de bens passíveis de penhora, pesquisa junto aos cartórios de imóveis que sequer foi levada a efeito.

2. Ao contrário do que alega o agravante, é ônus do credor diligenciar quanto a localização de bens penhoráveis, encargo que não deve ser transferido ao Poder Judiciário. 2.1. "Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea ‘c’, do CPC, para o Poder Judiciário. Agravo de Instrumento parcialmente provido” (Acórdão 1315285, 07397855820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.